Tribunal: TJMT
Processo: 0004330-48.2010.8.11.0021
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004330-48.2010.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Menores, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA - CNPJ: 32.953.317/0001-39 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), TRANSUMAR TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 05.038.137/0001-59 (APELADO), ROBSON MOREIRA QUEIROZ - CPF: 499.959.876-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA DO AUTOR INDEMONSTRADA. MOROSIDADE DA MÁQUINA JUDICIÁRIA EM PROMOVER ATOS DE SUA COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação interposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA – SICREDI ARAGUAIA contra sentença do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa que, em cumprimento de sentença de Ação de Busca e Apreensão, convertida em Ação de Depósito, extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 487, II, e 921, §5o, do CPC. A apelante sustenta que não houve inércia processual de sua parte, apontando que sempre requereu diligências para satisfação do crédito e atribui a demora à morosidade judicial. Pede a reforma da sentença.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição intercorrente; e (ii) determinar se houve inércia da parte exequente no andamento do processo.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. O prazo prescricional para cobrança de dívida de cédula de crédito bancário é de três anos, contados a partir do vencimento da última parcela, conforme o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966).

4. A prescrição intercorrente se verifica apenas quando há paralisação do processo por prazo superior ao previsto, em razão de inércia do credor. No caso, a suspensão do feito ocorreu por diversas vezes em decorrência da recuperação judicial da devedora e da ausência de bens penhoráveis.

5. A cooperativa credora requereu, por inúmeras vezes, a realização de diligências para satisfação de seu crédito, sem que houvesse desídia ou abandono da causa. A demora processual foi causada, em grande parte, por fatores alheios à vontade da exequente, incluindo a morosidade judicial e a recuperação judicial da devedora.

6. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal de Justiça indicam que a prescrição intercorrente não se configura quando a demora processual decorre de morosidade do Judiciário ou da ausência de bens penhoráveis e quando o credor demonstra interesse e diligência no prosseguimento do feito.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

7. Recurso provido.

*Tese de julgamento*:

1. A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do processo decorre de fatores externos ao credor, que demonstra diligência no prosseguimento do feito.

2. O prazo prescricional de cédula de crédito bancário inicia-se no vencimento da última parcela.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, arts. 487, II, e 921, §5o; Decreto n. 57.663/1966, art. 70.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, AgInt no AREsp 298.911/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24/08/2020; TJMT, N.U 0000911-58.2004.8.11.0044, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23/11/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA – SICREDI ARAGUAIA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa, que, no Cumprimento de Sentença da Ação de Busca e Apreensão, convertida em Ação de Depósito, reconheceu a incidência da prescrição intercorrente e, assim, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II c/c artigo 921, §5o, ambos do Código de Processo Civil.

A apelante fala que jamais agiu com desídia na condução do processo, sob o argumento de que todas as vezes em que foi provocada manifestou nos autos requerendo que fossem realizadas diligências para satisfação de seu crédito.

Afirma que a demora se deve à morosidade da máquina judiciária, sobretudo em razão do processo ficar paralisado por inúmeras vezes.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa sobre cumprimento de sentença, fundada em um título executivo extrajudicial,
Cédula de Crédito Bancário sob no B00730132-2, celebrada entre as partes em 24/02/2010, no valor de R$ 150.000,00, com vencimento em 23/08/2010, cuja cópia aportou aos autos junto à id 238389692 – pág. 83/96.

A ação foi distribuída em 20/12/2010 e a decisão inicial proferida em 21/12/2010. (ID 238389692 - pág. 141)

Realizada uma única tentativa infrutífera de busca e apreensão do bem ofertado em garantia fiduciária, bem como da citação da devedora, a Cooperativa, em 21/03/2011, requereu a conversão da busca e apreensão em ação de depósito. (ID. 238389692 – pág. 155)

Após, a requerida Transumar Transportes compareceu espontaneamente aos autos informando que desde a data de 16/11/2010 se encontrava em recuperação judicial, sendo deferido o processamento em 17/12/2010 e, ainda, que o crédito buscado na presente ação já havia sido habilitado no feito recuperacional, postulando assim, pela extinção da demanda.

Intimada a manifestar acerca da informação supracitada, a Cooperativa postulou pela suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

O pedido de conversão da busca e apreensão em ação de depósito foi deferido no dia 10/08/2012, ocasião em que também foi determinada a citação da empresa devedora. (ID. 238896692 – pág. 183)

À id. 238896692-pág. 195 foi certificado pelo oficial de justiça que, no dia 07/11/2012, houve a citação da requerida na pessoa de seu representante legal Robson Moreira Queiroz, porém, a empresa devedora deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, razão pela qual, na data de 21/03/2013, sobreveio sentença de procedência da ação de busca e apreensão convertida em ação de depósito e, concomitantemente, a determinação para que a requerida, no prazo de 24 horas, procedesse com a entrega da coisa ou depositasse o valor do débito em juízo.

No dia 03/05/2013 houve a intimação da requerida acerca da mencionada decisão, porém, por mais uma vez, deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação.

Em 25/09/2013 a requerente manifestou nos autos requerendo a suspensão do feito por 60 (sessenta) dias, haja vista que estavam em tratativas de acordo, pedido que foi prontamente deferido.

Decorrido o prazo, a exequente foi intimada para dar andamento ao feito, ocasião em que informou que não obteve êxito em localizar o veículo dado em garantia; que o crédito exequendo estava habilitado na ação de recuperação judicial, assim, requereu, por mais uma vez, a suspensão do feito, desta feita, até julgamento da ação de recuperação ou, até que tivesse conhecimento do local onde o veículo se encontra, -pedido deferido no dia 19/01/2015-.

Em 17/10/2017, em razão da não localização de bens passíveis de penhora, o magistrado singular determinou a suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo, em 09/10/2018, foi determinada a intimação da cooperativa exequente para dar prosseguimento ao feito, ocasião em que ela requereu que fossem realizadas pesquisas via sistemas de convênios existentes junto ao Tribunal de Justiça (Bacen Jud, Infojud e Renajud).

No dia 07/12/2018, foi determinada nova intimação da exequente, desta feita para manifestar acerca do resultado da recuperação judicial, momento em que ela informou que ainda não tinha havido a homologação da assembleia geral de credores, assim, em 02/10/2019, o magistrado singular determinou nova suspensão da execução até a conclusão do feito de recuperação ou até eventual decretação de falência da requerida. (ID. 238389692 – pág. 265/266)

Após, em 22/10/2019, a Cooperativa compareceu aos autos informando que o Plano de Recuperação Judicial não foi aprovado, assim, requereu que fosse realizada a penhora de valores em nome dos executados via Bacen Jud.

Em 29/11/2021 o magistrado singular determinou que a exequente juntasse a planilha de débito atualizada e, em 24/05/2022, proferiu nova decisão determinando às partes que manifestassem sobre a digitalização dos autos.

Na data de 05/07/2022 a Instituição Financeira, novamente, postulou para que fosse realizada busca via sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, entretanto, em 19/10/2022, o magistrado singular determinou que ela manifestasse acerca de eventual ocorrência de prescrição intercorrente.

À id. 238390156, a Cooperativa manifestou contrária à ocorrência da prescrição.

Após, sobreveio sentença de extinção nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante busca a nulidade da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Nota-se que, em razão da demanda de recuperação judicial da requerida, a execução ficou suspensa por inúmeras vezes.

Somada a isso, tem-se que, durante o trâmite processual, a cooperativa credora ora apelante, requereu por inúmeras vezes a expedição de bloqueio de ativos financeiros, de bens móveis e imóveis para satisfação de seu crédito, todavia, nenhuma delas foram atendidas pelo Juízo
a quo
, sem contar na demora exacerbada que ocorrera entre um ato processual e outro (requerimento e comando judicial).

Nesse contexto, verifica-se que efetivamente não ocorreu a paralisação dos autos por prazo superior ao da prescrição do título.

De início, registra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 298.911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte autora/exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

É sabido que a prescrição intercorrente da pretensão executiva tem por escopo impedir que a ação correspondente se perpetue, isto é, visa obstar que seja exercida “ad infinitum” e em nome do princípio da segurança jurídica.

Portanto, pressupõe necessário identificar a inércia injustificada do credor, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, reconhecer a perda da pretensão executiva.

No caso, não se constata a desídia da cooperativa apelante, em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, não lhe cabendo imputar penalidade pela demora na satisfação da dívida, pois a parte exequente se mostrou interessada e diligente para dar andamento ao processo.

Nota-se que, como dito, a exequente buscou bens passíveis de penhora a fim de satisfazer a dívida, tendo buscado a localização do bem ofertado em garantia ao contrato, de forma que deixou de peticionar tão somente durante os períodos de cumprimento de mandados expedidos, suspensão da ação e digitalização dos autos.

Em detida verificação observa-se que quando intimado para manifestar e impulsionar procedia ao andamento processual.

Portanto, da análise pormenorizada dos autos é possível notar que merece prosperar as alegações recursais da apelante, uma vez que não deixou de promover o andamento do feito, não ocorrendo a paralisação do processo por prazo superior ao prescricional do título.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA – INOCORRÊNCIA – DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DE BENS – POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO NOVO CPC) - EXTINÇÃO CONTRÁRIA À REGRA PROCESSUAL E ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS – EXTINÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Hipótese em que a ausência de bens que não pode ser imputada ao Exequente – Desídia inocorrente – Prazo prescricional que depende de inércia do credor, inocorrente no caso. Conforme é a regra processual, art. 921 do CPC, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis, o qual, decorrido e sem a manifestação do exequente, aí sim é que começa a correr a prescrição intercorrente, o que não foi observado na espécie. Direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie. (N.U 0000911-58.2004.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022).

Nesse sentido o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA E PIGNORATÍCIA – RECONHECIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE MAS SIM AO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização dos executados e de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão. Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário. (N.U 0002932-65.2011.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023).

Diante disso, há de ser afastada a prescrição intercorrente, uma vez que não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição, bem como, não restou configurada a inércia ou desídia da apelante.

Pelo exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o devido prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024